Tribunal: TJMT
Processo: 0002932-76.2010.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002932-76.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVANDIR GOMES - CPF: 482.103.401-82 (APELANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 37.561.008/0004-80 (APELADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), VILMAR DE CASTRO - CPF: 555.130.939-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002932-76.2010.8.11.0050

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES - PENHORA SOBRE IMÓVEL EM DEMANDA EXECUTIVA - EMBARGANTE QUE EXERCE POSSE SOBRE PARTE DO IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA REJEITADA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER DIREITO DE POSSE, MAS SEM FORÇA AQUISITIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasta-se da constrição projetada na penhora, apenas os efeitos possessórios sobre parte do imóvel (2.000m2), objeto de regular posse exercida pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Avandir Gomes
, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros movidos em desfavor de
NORTROX S.A
e
COPROCENTRO
, que tem por objeto afastar constrição judicial que recai sobre lote urbano de 4.000m2, Setor Industrial, objeto da matrícula 13.086, do CRI de Tangará da Serra-MT.

Assegura que exerce a posse sobre o imóvel desde 1998, data em que adquiriu o imóvel do Sr. José Alencar Castro, e desde então ali reside com sua família, realizou diversas benfeitorias, inclusive úteis ao labor do apelante em que tem uma marcenaria e fábrica de carroceria de madeira, o que evidencia o direito ao reconhecimento da usucapião.

Esclarece que o Sr. José Alencar Castro, de quem adquiriu os 4.000metros, era possuidor de uma área maior de 12.000metros quadrados, adquirida de José Ademir Toniazzo e Catarina Machado Toniazzo, os quais detinham a mesma área como donos desde setembro de 1990.

Afirma que o contrato de compra e venda firmado entre o apelante e Sr. José Alencar, bem assim dos recibos de pagamentos dos valores contratados (id 67044692 pág.114-117) constituem prova suficiente da aquisição do bem desde 1998 e lá está até os dias atuais.

Assegura que de acordo com artigo 1.238, parágrafo único, do CC, tem direito ao reconhecimento da usucapião, porque ficou comprovado, seja por prova documental, quanto pelas testemunhas ouvidas, que o recorrente reside no local desde 1998.

Ressalta que é reduzido para dez, o prazo de quinze anos previsto no artigo 1.238, parágrafo único, do CC, quando o possuidor residir ou realizar obras no local, exatamente como no caso.

Afirma que as testemunhas foram enfáticas ao afirmar que reconhecem o apelante há longos anos, além de que o imóvel está murado e no mesmo local desenvolve sua atividade comercial.

Pondera que a posse exercida pelos possuidores anteriores, desde 1990, se soma à do apelante, máxime porque não houve reclamação por terceiros sobre a propriedade dos lotes.

Diz que o levantamento planimétrico georreferenciado demonstra exatamente a área do apelante e vizinhos e serve para comprovar o exercício de posse sobre os terrenos que compõe a quadra, bem assim os limites das áreas de cada lote.

Ressalta, assim, que a própria prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis reconhece que o Sr. Avandir é o real possuidor dos terrenos, inclusive que a apelada COPROCENTRO é possuidora da área de 40.057,23m2, a qual faz divisa com o embargante.

Afirma que a COPROCENTRO nunca exerceu ou teve posse sobre a totalidade do imóvel, porque foi sempre o ora apelante quem esteve na área como se dono fosse, com a exploração econômica, construção de benfeitorias e fixação de moradia no local.

Sustenta que a COPROCENTRO, de forma indevida, alienou em garantia de suas negociações, a porção do bem que é do apelante, porque não comprovou ser a legítima proprietária da referida fração do imóvel, mesmo porque a empresa foi constituída após o início da posse do apelante e seus antecessores.

Diz que a apelada COPROCENTRO se manteve inerte acerca das obrigações monetárias do imóvel e sempre soube que o apelante exercia a posse sobre o bem, porquanto era visível a realização de investimentos e benfeitorias no terreno, de forma mansa e pacífica, o que garante ao apelante o direito ao reconhecimento da usucapião.

Postula o provimento do recurso para que seja julgado procedente os Embargos de Terceiros a fim de reconhecer a posse mansa e pacífica do apelante sobre o imóvel desde 1998, além da soma da posse dos seus antecessores desde 1990.

Nas contrarrazões, a apelada
Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste
pede o desprovimento do recurso (id 138881675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002932-76.2010.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos por
Avandir Gomes
, em desfavor de
Nortox S.A e Cooperativa dos Produtores deo Centro Oeste Ltda- Coprocentro
, que tem por objeto afastar a constrição que recai sobre porção do imóvel de 4.000m2 do total de 24.000m2, objeto da matrícula 13.086 do CRI de Tangará da Serra-MT.

No caso em exame, na data de
05-4-2001
, nos autos da Ação de Execução no 0000526-97.2001.8.11.0050, movida por
NORTOX S.A
em desfavor da
COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE,
foi penhorado o imóvel urbano da quadra no 96-A, do loteamento denominado Patrimônio de Campo Novo,
no total de 24.000m2,
objeto da matrícula 13.086, de propriedade desta última (id
138881662 - Pág. 137)
.

Em razão disso, na data de 08-11-2010 o apelante Avandir Gomes ajuizou Embargos de Terceiros ao fundamento de que a constrição na demanda executiva, recaiu sobre a porção do lote de 4.000m2 (pertencente à área maior de 24.000m2 - matrícula 13.086).

Argumenta, assim, que adquiriu posse e propriedade no ano de 1998,
por meio de compra e venda firmada com o Sr. José Alencar Castro e que a “família Castro”, por sua vez, era possuidora de uma área maior de 12.000m2. P
ostulou a procedência da ação e reconhecimento da usucapião em seu favor, o que não foi acolhido na sentença impugnada.

O fundamento de reforma da sentença se assenta no argumento de que o ora apelante, desde quando adquiriu o lote, isto em 1998, exerce a posse mansa e pacífica, com ânimo de dono tempo necessário para reconhecer usucapião em seu favor, por força da aquisição de parte menor de 4.000m2, feita por meio de compra e venda firmada com o Sr. José Alencar Castro que, cuja família Castro, por sua vez, era possuidora de uma área maior de 12.000m2.

Pois bem.

Das provas, observa-se, de início, que o apelante firmou Contrato de Compra e venda com
José Alencar Castro
,
em
julho de 2000
e
teve como objeto 2.000m2 do lote industrial 10-A-4
(não 4.000m2), além de que não consta assinatura do pretenso vendedor (José Alencar) tampouco de testemunhas (id
138881662 - Pág. 117).

Já o pacto anterior que o apelante pretende fazer valer a título de soma das posses, se trata de Contrato Particular de Cessão de Direitos foi firmado em 30-06-1997, entre José Ademir Toniazzo (cedente) e Zilmar de Castro, ou seja, pessoa distinta de José Alencar Castro com quem o apelante teria adquirido a área objeto da constrição,
além de que os 12.000m2 se referem ao Lote A-3
(id 138881662 - Pág. 118).

Importante notar, então, que a posse do apelante recai apenas sobre 2.000m2, cuja realidade, bem a propósito já fora observada por ocasião do julgamento do RAI 24.833/2012, de Relatoria da e. Maria Helena Gargaglione Póvoas,
que deixou claro que o contrato feito ente o Sr. José Alencar Castro e o ora apelante Avandir Gomes, diz respeito a área de 2.000m2 e não sobre 4.000m2, além de que não há menção acerca do lote no 10A-3
.

Corrobora, por outro lado, a prova testemunhal que indica que entre 1998 e 2000, o apelante construiu no terreno, três casas e um barracão no qual funcionou por algum tempo, inclusive, uma fábrica de carrocerias.

Do depoimento da testemunha Carlito Ribeiro Novais, se colhe a informação que conhece o embargante desde 2004, que há três casas e um barracão construído no terreno que fica ao lado do Big Master, na Av. Marechal Rondon, no 04, que uma das casas é por ele alugada pelo valor de R$500,00.

No mesmo sentido, o depoimento de Antonio Vieira da Silva que afirma conhecer Avandir desde 1998, que no local tem três casas e o barracão, que Avandir morava lá e que o local está sempre bem cuidado pelo embargante.

Por fim, o depoimento de Valter Cesar Ribeiro, apesar de não saber precisar se as casas estão ou não alugadas, afirmou que é vizinho do terreno, desde os anos 2000 e que por um tempo Avandir morava no local.

Assim,
razoável concluir que Avandir tem a posse sobre a porção de 2.000m2, objeto do Lote industrial 10-A-4 Lote -4, pelo menos desde 11-07-2000, oriunda da compra e venda firmada com José Alencar Castro, antes, portanto, da penhora efetivada na demanda executiva, aos 05-4-2001, a qual recaiu sobre a totalidade da matrícula no 13.086 do CRI de Tangará da Serra (24.000m2), de propriedade da apelada COPROCENTRO.

Lado outro,
não há como reconhecer a posse para efeito de usucapião como postula o apelante
Avandir Gomes
,
porque a existência da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula objeto dos presentes embargos de terceiros
,
realizada no ano de 2002, como se observa do Registro 3-13.086
(id 138881662 - Pág. 129 e Pág. 250),
fragiliza a tese de posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

É que a referida constrição e a publicidade de sua averbação interrompem o prazo para a usucapião, porque denotam a existência de oposição em relação à posse exercida.

Do exposto, a presunção de ciência em razão do registro público e a litigiosidade do imóvel, afasta o requisito do exercício da posse mansa e pacífica, pelo menos para o reconhecimento da usucapião.

Em caso análogo, já se decidiu:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desconstituição de constrição que recaiu sobre fração ideal de imóvel
– Sentença de improcedência – Insurgência dos embargantes – Descabimento - Ausência de prova da qualidade de proprietários – Imóvel que, por integrar a herança, não poderia ter sido alienado singularmente antes da partilha (CC/1916, art. 1.580 e CC/2002, art. 1.793, §2o) – Ademais, a alienação dependia da oitiva dos interessados e de autorização judicial (CPC/1973, art. 992, II e CPC/2015, art. 619) – Alegação de usucapião aduzida apenas em sede de réplica que configurou indevida alteração da causa de pedir – Ainda que assim não fosse, não restou minimamente demonstrado o preenchimento dos pressupostos para a consumação da prescrição aquisitiva –
Averbação de constrição do imóvel na matrícula do bem que tornou a posse controvertida, interrompendo o prazo da usucapião
– Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVDIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1010419-24.2020.8.26.0564; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020) (grifei)

Posto isso, comprovada a qualidade de terceiro do apelante que exerce a posse (sem força aquisitiva) sobre 2.000m2 e suas acessões, caracterizado pelo Lote industrial 10-A-4, pelo menos desde o ano de 2000,
é caso de prover parcialmente o presente recurso de apelação, a fim de afastar a constrição, mas apenas em relação ao direito de posse aqui reconhecido em favor do embargante.
Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência que fica a encargo exclusivo da embargada
Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022